Tribunal: STF
Processo: ARE 1342022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO.DIREITO PROCESSUAL. CONCURSO PÚBLICO.MANDADDO DE SEGURANÇA. DIREITO LIQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DIREITO SUBJETIVO À POSSE APÓS NOMEAÇÃO. REMANEJAMENTO DE VAGAS. EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO. PORTARIA DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. MATERIA DE ORDEM PUBLICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MERITO 1. Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ contra sentença que concedeu a segurança "para que a parte impetrada providencie, no prazo de 30 (trinta) dias a posse dos impetrantes para os cargos definidos nas respectivas Portarias de nomeação." 2. Os apelados foram aprovados em concurso promovido pela UFRJ (Edital nº 293/2016) e nomeados para os cargos respectivos através de Portaria de 27/11/2018. A posse, contudo, foi obstada por ordem da Pró Reitoria de Gestão de Pessoas da UFRJ, através da Portaria nº 159, de janeiro/2019, que se reporta à Portaria do MEC nº 1.118, de 05/11/2018. 3. A Portaria nº 1.118 de 01 de novembro de 2018, publicada no DOU de 5/11/2018 trata de remanejamento de cargos e dos códigos de vaga a eles referentes, entre Instituições Federais de Ensino – IFEs, que integram a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para o Ministério da Educação - MEC. 4. Com as provas existentes nos autos não há como saber se, de fato, com o cumprimento do remanejamento, as vagas deixaram de pertencer à Instituição. Ainda que os cargos continuem a existir, as vagas a eles correspondentes podem não mais pertencer à estrutura da Apelante. O certame foi realizado especificamente para atender à necessidade dessa IFEs; não entra em questão o preenchimento de vagas, relativas a cargos, que agora pertençam a estrutura de outra IFEs.Os editais em questão não pretendiam atender outras IFEs e os inscritos não visavam trabalhar em outras IFEs. 5. O mandado de segurança segue um rito próprio, especificado na Lei nº 12.016/2009. É remédio constitucional que se mostra inadequado ao pretendido. Diante da necessidade de provas adicionais para que se possa avaliar sobre o tema trazido aos autos, a sentença deve ser modificada e o processo deve ser extinto, sem apreciação do mérito, por ausência de direito líquido e certo, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC e do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, mantendo-se apenas o que foi determinado quanto às custas e aos honorários. 6. Apelação e remessa necessária conhecidas. Negado provimento à apelação. Dado provimento à remessa necessária.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 37, incisos II e IV; e 207 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.
    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 
    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.
    Ex positis, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente